Tribunal: STF
Processo: ARE 1377247
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilson Tavares interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso excepcional em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim resumido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SALDO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. 



    Tendo sido proferida sentença de extinção do feito pelo pagamento integral, e não tendo a parte se insurgido da sentença proferida no momento oportuno, descabe executar saldo complementar.



    Assevera que esse julgado aquiesce com critério de correção monetária em divergência com o decidido no Tema n. 810 da repercussão geral. Ao fim, requer seja determinada “a aplicação do INPC como indexador nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública”.



    Não admitido o apelo extremo, foi aviado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil com impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o extraordinário, pois observo, na espécie, que a parte busca, por meio de emissão de precatório complementar, suplementar execução de condenação em que alega haver saldo a seu favor tendo em conta a declaração de inconstitucionalidade, na parte que trata da correção monetária, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Ante esse contexto, não é o caso de se aplicar o decidido no Tema n. 810 (RE 870.947); e sim de averiguar possível incidência do acordado por esta Corte nas ADIs 1.098, 4.357 e 4.425, porquanto se trata de discussão acerca de correção monetária em condenação que já adentrou à fase de precatório.



    Na ADI 1.098, o Plenário desta Corte abonou a possibilidade de emissão de nova requisição para complementar execução na hipótese de haver depósito insuficiente resultante de erro material ou aritmético ou de inexatidão do cálculo do precatório, nesse contexto também englobada a substituição de índice de correção monetária, conforme trecho do voto condutor do acórdão do ministro Marco Aurélio, a seguir transcrito:



    […] Declaro-o constitucional, conferindo-lhe interpretação no sentido de que a requisição, a título de complementação de depósitos insuficientes, a ser feita no prazo de noventa dias, refere-se a diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões dos cálculos dos precatórios, não podendo alcançar substituição de critério adotado quando da prolação da sentença de liquidação pelo juízo, exceto, no campo do índice de correção monetária, uma vez extinto este por norma legal e, em substituição, introduzido outro. […]



    Todavia, ainda que permitida a expedição de requisitório complementar nos termos acima, tem-se, também em sede de controle concentrado, a decisão emanada pelo Pleno da Corte em questões de ordem apreciadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas de relatoria do ministro Luiz Fux, na qual foi firmada orientação no sentido de que, até a data de 25.3.2015, permanece hígida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) – nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 – aos precatórios expedidos ou pagos até essa data.



    Ocorre que, na hipótese dos autos, não se permite apreender se a expedição ou o pagamento do precatório ocorrera ou não anteriormente ao aludido termo final, circunstância que impede a superação, nesse ponto, da conclusão da Corte de origem. Quanto a isso, veja que o próprio acórdão apenas menciona que a execução inicial foi julgada extinta pelo pagamento integral, sem qualquer menção às datas de expedição ou de quitação do requisitório:



    […] Ocorre que, transitado em julgado o acórdão, foram executados os valores e os exequentes foram intimados para, após o levantamento das respectivas importâncias, dizerem se teriam algo mais a requerer, sob pena de extinção e nada postularam, sendo extinto o processo por sentença (ev. 137 da origem). Assim, incabível a execução complementar no caso.



    Com efeito, no caso foi proferida sentença de extinção do feito pelo pagamento integral, não tendo a parte se insurgido da sentença proferida no momento oportuno.. […] 



     Desse modo, o eventual deferimento em jurisdição extraordinária da complementação da execução demandaria, inexoravelmente, o incursionamento nos fatos e nas provas, procedimento vedado conforme a dicção do enunciado sumular n. 279 do Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator